Tribunal: TJBA
Processo: 8002017-66.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002017-66.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE

APELADO: MARIA DO SOCORRO UCHOA BATISTA

Advogado(s)
:
LAIS RAQUEL DA CRUZ NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL. CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. ART. 60, I, DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO. ATO VINCULADO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. REFLEXOS EM VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Município contra sentença proferida em Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, que julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento da gratificação por mudança de nível, no percentual de 34% sobre o vencimento base, em razão da conclusão de curso de graduação, com efeitos financeiros retroativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, além de determinar a imediata implementação da vantagem.

2. O ente municipal sustenta, em síntese, a ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 (compatibilidade do curso com a área de atuação e prévia aprovação administrativa), a inconstitucionalidade material do dispositivo por afronta aos arts. 167 e 169 da Constituição Federal, a desproporcionalidade dos percentuais fixados, a inexistência de dotação orçamentária, a vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública e a impossibilidade de reflexos remuneratórios por suposto efeito cascata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.1. Definir se o art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010 é constitucional e apto a fundamentar a concessão da gratificação por mudança de nível; 3.2. Estabelecer se a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da vantagem; 3.3. Determinar se alegações genéricas de ausência de dotação orçamentária e de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal afastam direito subjetivo previsto em lei; e 3.4. Verificar se a incidência de reflexos remuneratórios configura violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal Pleno já julgou improcedente o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, reconhecendo a constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, decisão que possui efeito vinculante interno, nos termos do art. 927 do CPC, afastando nova rediscussão da matéria pelos órgãos fracionários.

5. A gratificação por mudança de nível constitui política pública de valorização do magistério, regularmente instituída por lei ordinária municipal vigente, cuja alteração compete ao Poder Legislativo local, não cabendo ao Judiciário modificar percentuais fixados sob fundamento de razoabilidade ou proporcionalidade.

6. A servidora comprovou a conclusão de curso de graduação em área compatível com o exercício da docência, mediante apresentação de diploma regularmente expedido, preenchendo o requisito material previsto no art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010.

7. A exigência de prévia aprovação administrativa não pode ser utilizada para obstar direito subjetivo quando demonstrado que houve requerimento administrativo e prolongada inércia da Administração, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da eficiência.

8. O ato de concessão da progressão por titulação, uma vez comprovados os requisitos objetivos, possui natureza vinculada, incumbindo ao ente público apenas verificar o atendimento das condições legais.

9. Alegações genéricas de ausência de dotação orçamentária ou de afronta aos arts. 167 e 169 da Constituição Federal não afastam o cumprimento de obrigação legalmente instituída, especialmente quando o ente público não comprova concretamente o comprometimento dos limites de despesa com pessoal.

10. A Lei Municipal nº 29/2010 prevê, em seu art. 91, que as despesas decorrentes de sua execução correrão à conta de dotações próprias e de complementações financeiras oriundas do Estado, da União e do FUNDEB, evidenciando previsão normativa de suporte orçamentário.

11. A prescrição quinquenal aplica-se às parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, mantendo-se a limitação fixada na sentença.

12. A gratificação é calculada sobre o vencimento básico, conforme expressa disposição legal, inexistindo incidência de vantagem sobre outra vantagem; os reflexos em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário decorrem da natureza permanente da parcela e do regime jurídico das verbas que utilizam a remuneração como base de cálculo, não configurando efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

13. A metodologia de atualização monetária e juros de mora fixada na sentença observa a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE e as disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de número
8002017-66.2021.8.05.0018
, em que são apelante
MUNICÍPIO DE BARRA
e apelada
MARIA DO SOCORRO UCHOA BATISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente